Tribunal: TJSP
Processo: 0055534-47.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Juízo de Conformidade. Apelação. Acórdão que manteve a sentença que afastou a incidência do ISS sobre contratos de franquia. Interposição de Recurso Especial e Extraordinário pelo Município. Retorno dos autos após a fixação da tese no Tema no 300/STF (art. 1.040, II, do CPC).

Readequação efetivada para reconhecer a constitucionalidade da exação. Entendimento anterior desta relatoria, e

Ementa:
Juízo de Conformidade. Apelação. Acórdão que manteve a sentença que afastou a incidência do ISS sobre contratos de franquia. Interposição de Recurso Especial e Extraordinário pelo Município. Retorno dos autos após a fixação da tese no Tema no 300/STF (art. 1.040, II, do CPC).

Readequação efetivada para reconhecer a constitucionalidade da exação. Entendimento anterior desta relatoria, e acolhido em julgados desta C. Câmara, de que a aplicação imediata da referida tese violaria a segurança jurídica. Prevalência, por mais de uma década, do entendimento firmado pelo E. Órgão Especial do TJ/SP de que não incidia ISS sobre tais operações. Necessidade de proteção da expectativa legítima do contribuinte, tanto pela jurisprudência consolidada deste E. Tribunal, quanto pelo fato de diversos dos seus julgados não terem sido reformados no âmbito do STF. Posição, no entanto, que não prevaleceu na Suprema Corte, tanto abstratamente (com a rejeição da modulação de efeitos em embargos de declaração), quanto concretamente (já que houve reforma de v. acórdão desta C. Câmara que trouxe essas ponderações - RE 1.359.216/SP, DJe. 02/03/2022). Aplicação imediata da tese definida pelo E. STF, observando-se a economia e celeridade processuais. Reconhecimento da constitucionalidade da exação em controvérsia, em sede de juízo de retratação.

Recursos oficial e voluntário de apelação da municipalidade providos.